Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-08.2017.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000063-08.2017.8.05.0101

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): VICTOR BATISTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINARES REJEITADAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO MONTANTE FIXADO AO DEFENSOR DATIVO. TESES DEFENSIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
DOSIMETRIA DA PENA
INALTERADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo
ESTADO DA BAHIA
e por
LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igaporã/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, I e IV, do Código Penal, bem como fixou honorários advocatícios no valor de R$ 6.072,00 ao defensor dativo. O Estado alega nulidade da sentença por ausência de observância à Resolução da Defensoria Pública e ao Tema 984 do STJ. O réu, por sua vez, pleiteia absolvição, desclassificação do delito ou revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por suposta indevida nomeação de defensor dativo em comarca sem atuação plena da Defensoria Pública; (ii) analisar a legalidade da fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo e sua conformidade com o Tema 984 do STJ; (iii) definir se há elementos probatórios suficientes à absolvição do réu, com base no art. 386, VI, do CPP, seja por ausência de provas ou reconhecimento de legítima defesa; (iv) avaliar o pedido subsidiário de desclassificação do crime ou de revisão da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente atuação permanente da Defensoria Pública na comarca, sendo a atuação do Grupo Especializado da Defensoria restrita à sessão plenária do Júri e sujeita à disponibilidade dos membros.

4.
A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo está em conformidade com o Tema 984 do STJ, segundo o qual as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo como parâmetro referencial, desde que respeitados o trabalho desempenhado e a razoabilidade do valor fixado.

5.
O valor arbitrado (R$ 6.072,00) está alinhado à tabela da OAB/BA e reflete a efetiva atuação do defensor durante todas as fases da instrução, sendo proporcional ao labor desempenhado.

6.
A autoria e a materialidade do delito estão amplamente demonstradas por meio de laudos periciais, declarações da vítima e depoimentos testemunhais, sendo inviável o reconhecimento da legítima defesa diante da ausência de elementos mínimos que demonstrem agressão injusta, atual ou iminente.

7.
O laudo pericial atesta incapacidade permanente para o trabalho e deformidade permanente, enquadrando-se nos incisos I e IV do § 2º do art. 129 do Código Penal, o que inviabiliza a desclassificação da conduta para lesão corporal grave ou leve.

8.
A pena-base foi adequadamente fixada em 4 anos, com redução pela confissão qualificada, culminando na pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão, sendo legítimo o uso de uma das qualificadoras para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado no STJ.

9.
Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se justifica a concessão de efeito suspensivo à apelação, diante da ausência de risco de dano irreparável e de probabilidade de êxito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
É legítima a nomeação de defensor dativo quando a Defensoria Pública não atua de forma permanente na comarca, ainda que exista grupo especializado itinerante para sessões do Júri.

2.
A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pode observar, como parâmetro, a tabela da OAB, desde que o valor seja compatível com o trabalho desempenhado, sem caráter vinculativo, conforme o Tema 984 do STJ.

3.
Comprovadas autoria e materialidade por meio de prova robusta, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, nem se reconhece legítima defesa ausente qualquer indício de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima.

4.
A existência de lesões com incapacidade laborativa e deformidade permanente autoriza a tipificação do crime como lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, I e IV, do CP), sendo descabida sua desclassificação.

5.
É válida a valoração negativa da culpabilidade e o uso de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável para exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 25, 59 e 129, § 2º, I e IV; CPP, art. 386, VI; CPC, art. 995, parágrafo único; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei 8.906/1994, arts. 22 e 24; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019 (Tema 984).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Criminal n.º

0000063-08.2017.8.05.0101
, em que figura
m
, como Apelante,
LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

e
, como Apelado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R
de ambos

os recursos,
REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas, e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao
s

apelos
,
permanecendo

inalterada
a sentença
combatida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05